Tribunal: TJDFT
Processo: 0000999-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO ACOLHIMENTO. PACIFICAÇÃO SOCIAL. NÃO AFASTA TIPICIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CONHECIDA DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de lesão corporal praticada pelo apelante, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelo laudo de lesões corporais e pelos depoimentos da vítima, pelo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.
5. Não se aplica o princípio da insignificância imprópria aos crimes de lesão corporal no âmbito das relações domésticas, mesmo nos casos de reconciliação dos envolvidos.
6. Deve ser reconhecida de ofício a atenuante da menoridade relativa, visto que réu contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.